Tribunal: TJDFT
Processo: 0750741-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. PROVA ROBUSTA E COESA DA AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de crimes de roubo (art. 157, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prova produzida nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante por dois crimes de roubo simples, diante dos argumentos defensivos de ausência de provas da autoria, vícios na confissão e nulidade do reconhecimento fotográfico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sendo o conjunto probatório sólido e capaz de apontar, com a certeza exigida para a condenação, a autoria dos crimes descritos na denúncia, sobretudo considerando a confissão espontânea, imagens das câmeras de segurança e provas testemunhais, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.
4. O depoimento do agente policial possui presunção de legitimidade e fé pública, sendo valorado como prova válida quando colhido sob contraditório, especialmente quando corroborado por demais elementos de prova, como se verifica no caso.
5. A confissão extrajudicial espontânea, corroborada por provas materiais, depoimentos das vítimas e testemunhos policiais, constitui elemento suficiente para embasar a condenação penal.
6. A ausência de reconhecimento pessoal, com observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, não afasta a certeza quanto a autoria quando esta puder ser demonstrada por outras provas, tais como testemunhas e imagens de câmeras de segurança.
7. Pequenas divergências nos depoimentos das vítimas que apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico) não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, caput; 69; 33, §2o, “b”; 44; 77. CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 902.593/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024, DJe 17.12.2024; TJDFT, Acórdão 1789532, 0701160-44.2023.8.07.0001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 23.11.2023; TJDFT, Acórdão 1786045, 0742460-20.2022.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 16.11.2023; TJDFT, Acórdão 1786104, 0717935-65.2022.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 16.11.2023.